Tribunal: TJDFT
Processo: 0707070-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. POLICIAL MILITAR.

I – Os elementos dos autos evidenciam que o desconto das prestações do empréstimo consignado na folha de pagamento do autor obedece à limitação legal de 30%, na forma disciplinada na Lei 10.486/02 aplicável aos policiais militares do Distrito Federal.

II – O desconto efetuado em conta-corrente, para pagamento de prestação de empréstimo constituído validamente, salvo abuso por parte da instituição financeira, tem respaldo na livre disposição de seu titular. Não demonstrada, nesta sede de cognição superficial, a concessão abusiva de crédito pela instituição financeira.

III – Agravo de instrumento desprovido.